Tribunal: STF
Processo: RE 1403002
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Depreende-se dos autos que, em 27 de setembro de 2022, a então Ministra Presidente da Corte proferiu decisão monocrática enquadrando parte da matéria controvertida nos autos no Tema 825 da sistemática da repercussão geral e, nesse ponto, determinou a devolução dos autos à Corte de origem para que adotasse os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Quanto a matéria restante, negou-se seguimento ao recurso extraordinário, mantendo a decisão impugnada (eDOC 20).



    Após o trânsito em julgado da referida decisão e consequente baixa do processo à origem (eDOC 22), o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo determinou o retorno dos autos a esta Corte para análise da incidência da sistemática da repercussão geral ao caso, nos seguintes termos (eDOC 24, p. 2):



    “(...) o juízo de conformidade já foi promovido pela douta Turma Julgadora, não sendo mais possível novo juízo de retratação, de modo que, salvo melhor juízo, competiria à Corte Suprema o conhecimento do recurso, caso entenda que a decisão estaria incompatível com o tema.”



    É o relatório. Decido.



    De fato, conforme bem apontado pelo Tribunal de origem, o juízo de retratação já foi realizado pela Turma de origem, oportunidade em que se manteve o acórdão impugnado, nos seguintes termos (eDOC 15, p. 2):



    “Reanálise do caso nos termos do art. 1.040, II do CPC/2015 Tributário - ITCMD Incidência do imposto na hipótese de transferência de ativos provenientes do exterior, recebidos em decorrência de herança - Inadmissibilidade - Necessidade de edição de lei complementar federal Inconstitucionalidade da cobrança do tributo declarada pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal Entendimento em harmonia com a tese fixada pelo E. STF no Tema nº 825 de Repercussão Geral (RE 851.108/SP) Acórdão mantido.”



     Nesse sentido, uma vez efetuado o juízo de retratação e estando o acórdão a quo em consonância com os termos do Tema 825 da sistemática da repercussão geral, verifica-se que a anterior determinação de devolução dos autos à origem para adoção dos procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do CPC não subsiste.



    Nestes termos, nada a prover.



    Remetam-se os autos à origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente